Tribunal: TJSP
Processo: 1077340-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO
- Inépcia - Inocorrência - Peça inicial que narrou, apropriadamente, os fatos nos quais a autora se baseou para articular pedido certo e determinado, pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO
- Inépcia - Inocorrência - Peça inicial que narrou, apropriadamente, os fatos nos quais a autora se baseou para articular pedido certo e determinado, pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Prestação jurisdicional solicitada necessária e adequada - Extinção do processo afastada, com determinação para regular prosseguimento do feito.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077340-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSENILCE
DOS SANTOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077340-33.2019.8.26.0100 -Voto no 30579
2
Apelação Cível no 1077340-33.2019.8.26.0100
Apelante: Rosenilce dos Santos Reis
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Rodrigo César Fernandes Marinho
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Central
Voto 30579
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL

APELAÇÃO
- Inépcia - Inocorrência - Peça inicial que narrou,
apropriadamente, os fatos nos quais a autora se
baseou para articular pedido certo e determinado,
pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por dano moral em razão da inscrição
indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito - Prestação jurisdicional solicitada necessária e
adequada - Extinção do processo afastada, com
determinação para regular prosseguimento do feito.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
33) que, em ação declaratória cumulada com indenização por dano
moral1, ajuizada por Rosenilce dos Santos Reis em face de Banco
do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo,
com fundamento no artigo 330, IV e 485, inciso I, do Código de
Processo Civil.
O MM. Juízo a quo fundamentou no
sentido de que a autora não efetuou a emenda da petição
adequadamente, para esclarecer se estabeleceu ou não relação
jurídica com a ré e eventual causa extintiva da obrigação.
1 Valor da causa: R$ 50.774,71, em agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077340-33.2019.8.26.0100 -Voto no 30579
3
A autora recorre, sustentando, em
resumo, que a petição inicial não é inepta.
Recurso devidamente processado.
O
réu
foi
citado
e
apresentou
contrarrazões às fls. 55/59.
É o relatório.
Não há que se falar em inépcia da
petição inicial.
Verifica-se da peça que a autora foi
surpreendida com a inscrição de seu nome do cadastro de
inadimplentes, em 05/01/2018, em virtude de uma suposta dívida de
R$ 774,71.
Em razão da negativação indevida, a
autora requereu a declaração de inexigibilidade da dívida, bem como
a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais. Pleiteou, ainda, a exibição dos documentos que ensejaram a
inscrição.
Apesar de a petição inicial ser sucinta,
observa-se que foram narrados, apropriadamente, os fatos nos quais
a autora se baseia para articular pedido certo e determinado, além da
pertinência entre os fatos e a conclusão de seu pedido, preenchendo,
pois, os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo
Civil.
Conforme assentado pelo STJ: "A
petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício
apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a
própria prestação jurisdicional" (REsp n° 193.100-RS, 3a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077340-33.2019.8.26.0100 -Voto no 30579
4
v.u., Rel. Min. Ari Pargendler, j.15.10.2001, DJU de 4.2.2002, p. 345).
Sendo assim, impõe-se a anulação da r.
sentença, para que a ação prossiga em seus regulares termos.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso,
nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator